Tribunal: TJPA
Processo: 0817997-30.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817997-30.2022.8.14.0000

PACIENTE: JOAO DAVI ALMEIDA DO NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE REDENÇÃO-PA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INAPLICABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

1. O Habeas Corpus foi impetrado com o condão de expor a ausência de fundamentação na decisão que manteve a prisão preventiva, bem como, a aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão

2. A decisão que manteve a prisão preventiva do paciente ressaltou expressamente as circunstâncias previstas no art. 312 do CPP, destacando os indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, e fundamentando na
necessidade de garantia da ordem pública face a periculosidade do agente.

3.
Demonstrada a necessidade da prisão preventiva para garantir da ordem pública. Inaplicabilidade de quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

4.
Habeas

corpus
conhecido. Ordem denegada.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do writ impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto do relator.

16º Sessão Ordinária da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada no Plenária Virtual via PJE, realizada no período de 28 de março de 2023 a 30 de março de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 31 de março de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS com pedido de liminar impetrado por Pablo Limeira dos Santos OAB/PA 26.287, em favor do paciente
JOÃO DAVI ALMEIDA DO NASCIMENTO
, apontando como autoridade

coatora o
Juízo da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA
, nos autos do

processo nº 0805297-81.2022.8.14.0045
.

O impetrante narra que o paciente foi preso em flagrante pela prática delitiva do artigo 157, §2º, II do CP no dia 02/10/2022. Antes da audiência de custódia a prisão foi convertida em prisão preventiva, no momento da audiência de custódia o magistrado de primeiro grau, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva.

Sustenta que no dia 02/11/2022, a defesa pleiteou novamente o pedido de revogação da prisão preventiva, e no dia 09/11/2022 o juízo recebeu a denúncia oferecida pelo Ministério Público em 07/11/2022.

Refere que o paciente possui requisitos para que o paciente responda em liberdade, uma vez que é primário, tem profissão e residência fixa no distrito da culpa. Apenas tem imposta medida protetiva relacionada a Lei Maria da Penha, mas não deve ser considerado como elemento desabonador de sua conduta.

Aduz que o paciente não representa risco a ordem pública, vez que não estava armado no momento do delito e não integra organização criminosa.

Argumenta que há nenhum elemento suficiente que o paciente irá prejudicar a instrução processual, bem como, razões de que o paciente vá sde evadir do distrito da culpa.

Requer assim, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, ou subsidiariamente que seja substituída

por medidas cautelares diversas da prisão. E no mérito, a concessão da ordem de habeas corpus.

Coube-me a relatoria por distribuição.

Em decisão (
Num. 11820194 -pág. 1/2), a Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, designada para análise de liminar, indeferiu o pedido por ausência dos requisitos legais.

A autoridade coatora apresentou informações (Num.
12035035 -pág. 1/2
).

Em parecer (Num. 12073201-pág. 1/4), o Ministério Público opinou pelo conhecimento do writ e denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento por plenário virtual.

VOTO

O cerne da impetração do presente
habeas corpus
reside na alegação de ausência de fundamentação na decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, e na possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Inicialmente, destaca-se
a decisão que manteve a prisão preventiva do ora paciente (Num. 11796167 – pág. 3/8):

3 – DA REAVALIAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA:

À vista da manifestação das partes, há necessidade de se proceder à reavaliação periódica da

prisão decretada neste Juízo.

Da leitura atenta dos autos, constata-se que a prisão foi imposta, fundamentalmente, para a

garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar eventual

aplicação da lei penal. Por ora, não se verifica a presença nos autos de elementos que viabilizem

a substituição do decreto prisional por outras medidas cautelares (...)

Ademais, há gravidade concreta na conduta pela descrição narrada na denúncia, tratando-se, em

tese, de crime contra o patrimônio, havendo relatos de que o(s) acusado(s), supostamente mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e em concurso de agentes teria

subtraído os pertences das vítimas, constando que as vítimas estavam a caminho de sua

residência quando supostamente foram interceptadas pelo acusado e seu comparsa, sendo que o

acusado estaria na garupa da motocicleta, com a mão embaixo da camisa, enquanto seu

comparsa portava uma arma de fogo, tipo pistola, oportunidade em que teriam anunciado o

assalto, supostamente ameaçando as vítimas para que parassem a motocicleta, sendo que, ao

pararem, o condutor da motocicleta teria mandado que entregassem seus pertences, ocasião em

que o acusado supostamente puxou a vítima ALINNY e determinou que entregasse o anel e o

cordão, e que saíssem de perto da motocicleta, oportunidade em que o acusado teria subtraído

os celulares das vítimas e os colocado em uma sacola, ademais, o comparsa do acusado teria

puxado o cabelo da vítima AMANDA, momento em que a vítima teria caído e a motocicleta caiu

por cima dela, momento em que passava uma viatura da polícia militar pelo local, ocasião em que

as vítimas teriam gritado por socorro, oportunidade em que o comparsa do acusado puxou o

cordão de ouro da vítima ALINNY e evadiu-se do local, sendo que o acusado não teria

conseguido subir na motocicleta, tendo ainda tentado correr, sem êxito, sendo capturado pela

polícia, havendo vulneração, portanto, da garantia da ordem pública, não há, ainda, elementos

concretos de que solto(s) não se evadir(ão) do distrito da culpa, logo garantindo a instrução

criminal e eventual aplicação da lei penal.

O andamento processual demonstra que o feito está dentro dos parâmetros de razoabilidade e

proporcionalidade. Importa ressaltar que: “Os prazos processuais não têm as características de

fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de

razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos

prazos para os atos processuais” (HC 373018 / MS HABEAS CORPUS 2016/0256040-7).

Noutro giro, como já ressaltado pela jurisprudência, eventuais “condições pessoais favoráveis não

têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos

elementos suficientes a demonstrar a sua necessidade”.(RHC 60415 / SP 2015/0135750-6

Relator(a) Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO

TJ/PE) (8390) Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Data do Julgamento 17/09/2015).

Não há documentos que indiquem/comprovem que o(s) acusado(s) façam parte do grupo de rico

do COVID-19, não se encontrando, portanto, nas hipóteses previstas pela Recomendação do

Conselho Nacional de Justiça – CNJ.

Assim,
não havendo modificação das circunstâncias fáticas e jurídicas, deve ser mantida a

decisão que decretou a prisão preventiva do(s) acusado(s) por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto e por estarem presentes os pressupostos e hipóteses da prisão preventiva e com

base no PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE (adequação e necessidade), acolho o parecer

Ministerial, ao tempo em que INDEFIRO o pedido da defesa e, em corolário lógico, MANTENHO

A PRISÃO PREVENTIVA DE JOÃO DAVI ALMEIDA DO NASCIMENTO, qualificado(s) na

denúncia, recomendando-o ao cárcere em que se encontra

Observa-se, que a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente considerou como elementos de fundamentação os que já foram utilizados pelo juízo em decisão anterior. Nesse sentindo, observa-se, em tese, que o juízo adotou a “fundamentação per relationem” (STJ - HC: 603458 SP 2020/0196975-3, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 01/12/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/12/2020) para fins de manutenção da prisão preventiva.

Destaca-se, a decisão que decretou a prisão preventiva (Num. 11796167 – pág. 113/115):

PASSO ANÁLISE DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.

A prisão preventiva é uma medida assecuratória ou cautelar que pode ser decretada no curso da investigação preliminar

ou do processo, inclusive após a sentença condenatória recorrível.

Anote-se que com advento do Pacote Anticrime, a prisão preventiva depende de requerimento do Ministério Público ou

de representação do Delegado de Polícia.

No caso em tela, consta pedido de prisão preventiva do custodiado, pelo Delegado de Polícia, sob o fundamento da

ordem pública, conveniência da instrução criminal e assegurar aplicação da lei penal, ID 78633580, pg. 02.

Consta, ainda, dos autos que o flagrado se associou a terceiros, ainda não identificados, para prática do crime. Que a

guarnição da PM estava em ronda ostensiva, quando avistaram duas jovens gritando por socorro, vítimas de assalto.

Que o flagranteado foi preso quando praticava o roubo. Que o terceiro, que pilotava o veículo utilizado para prática do

crime, conseguiu empreender fuga. O flagranteado foi apresentado à Autoridade Policial.

A periculosidade do paciente é evidente.

A conduta do réu demonstra que solto representa um perigo à ordem pública. Portanto, presentes os indícios de

materialidade e de autoria que apontam para a necessidade da prisão preventiva do flagrado, em defesa da ordem

pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar aplicação da lei penal.

Ante Exposto, verifica-se a presença dos requisitos ensejadores da prisão preventiva previstos no artigo 313, inciso III,

do CPP, razão pela qual
DECRETO A PRISÂO PREVENTIVA, do nacional, JOÃO DAVI ALMEIDA DO NASCIMENTO.

Portanto, entendo que o juízo singular fundamentou devidamente a decisão que se reveste em ato ora impugnado, na medida em que observou o que dispõe o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como ressaltou expressamente as circunstâncias previstas no art. 312 do CPP, em especial: os indícios suficientes de autoria e materialidade, pois o paciente foi preso no momento do delito e a necessidade de garantia da ordem pública face a periculosidade do agente evidenciado pelo modus operandi.

Quanto ao pedido de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, entendo inadequados e insuficientes face aos parâmetros dispostos no artigo 312 c/c artigo 282, §6º do CPP, diante da necessidade de assegurar garantir a ordem pública.

Assim,
não acolho
a alegação ora em análise.

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento
do
habeas corpus
e pela
denegação da ordem
, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA, 31 de março de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 31/03/2023